Tribunal: TJSP
Processo: 1000745-11.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Sentença de improcedência, condenando a parte autora, por litigância de má-fé, a arcar com multa no importe de 2% sobre o valor da causa. Irresignação da parte requerente. Descabimento. Contrato e pedido de compra e venda, assinados pela parte autora, que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Sentença de improcedência, condenando a parte autora, por litigância de má-fé, a arcar com multa no importe de 2% sobre o valor da causa. Irresignação da parte requerente. Descabimento. Contrato e pedido de compra e venda, assinados pela parte autora, que comprovam a realização de compra financiada de eletrodoméstico junto à parte ré. Parcelas em aberto que perfazem o valor da dívida inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, sem que a parte autora tenha comprovado sua quitação. Número do contrato mencionado na negativação, ademais, que corresponde ao número da duplicata expedida em razão da contratação celebrada entre as partes. Indicação do nome da parte autora aos cadastros de inadimplentes que resultou de exercício regular de direito. Danos morais não configurados 'in casu'. Parte autora que não podia ter afirmado desconhecer o débito 'sub judice'. Multa pela litigância de má-fé bem aplicada na origem. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Incabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, posto que já fixados no máximo patamar legal. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001019380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000745-11.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
GERMANA LIMA BASILIO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LOJAS
CEM S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "A renovação da sustentação oral foi
indeferida, visto que já realizada em sessão anterior perante a mesma turma julgadora e
na presença das 4a e 5a desembargadoras. Por maioria de votos, deram provimento em
parte ao recurso, vencido o 3o desembargador que negava provimento. Em julgamento
estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o relator que
declara e o 2o desembargador. Acordão com o 3o desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER BARONE, vencedor, SALLES VIEIRA (Presidente), vencido, SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no: 1000745-11.2019.8.26.0191
Apelante(s): Germana Lima Basílio de Sousa
Apelado(s): Lojas Cem S/A
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Voto no: 22.286
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Inscrição do nome do consumidor em cadastro de
inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Sentença
de improcedência, condenando a parte autora, por litigância de
má-fé, a arcar com multa no importe de 2% sobre o valor da
causa. Irresignação da parte requerente. Descabimento.
Contrato e pedido de compra e venda, assinados pela parte
autora, que comprovam a realização de compra financiada de
eletrodoméstico junto à parte ré. Parcelas em aberto que
perfazem o valor da dívida inscrita nos órgãos de proteção ao
crédito, sem que a parte autora tenha comprovado sua quitação.
Número do contrato mencionado na negativação, ademais, que
corresponde ao número da duplicata expedida em razão da
contratação celebrada entre as partes. Indicação do nome da
parte autora aos cadastros de inadimplentes que resultou de
exercício regular de direito. Danos morais não configurados 'in
casu'. Parte autora que não podia ter afirmado desconhecer o
débito 'sub judice'. Multa pela litigância de má-fé bem aplicada
na origem. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do
RITJSP. Incabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, posto que já fixados no máximo patamar legal.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação de indenização por
danos morais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e
honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, além de
multa por litigância de má-fé, no importe de 2% sobre a mesma base de
cálculo.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
síntese, que: 1) o contrato mencionado nos órgãos de proteção ao crédito
que ensejou o ilícito apontamento é o de no DUP=0;55;3508704, sendo
certo que a r. sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial com base em documentos que nada
comprovam; 2) o pedido de venda apresentado pela parte ré sequer faz
menção ao número do contrato e ao valor inscrito nos órgãos de proteção
ao crédito; 3) o documento inominado a fls.65/66 foi confeccionado pela
própria parte ré, sendo que ali foi inserido por pura conveniência da ré o
número do contrato objeto da lide; 4) os dados extraídos dos sistemas
informatizados das instituições financeiras e comerciais gozam de
presunção de veracidade relativa, que não é absoluta, não podendo servir
de prova inquestionável; 5) não foi observada a sistemática processual do
Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual cabe ao fornecedor a
prova robusta de suas alegações, e não o contrário; 6) as demais anotações
em seu nome são, igualmente, ilegítimas, fato comprovado a par da
documentação já carreada aos autos; 7) deve ser afastada a pena pela
litigância de má-fé, pois a ora recorrente limitou-se apenas a deduzir o seu
direito perante o Poder Judiciário, ou seja, exerceu o seu direito de ação, o
que não pode ser confundido com litigância de má-fé; e 8) a r. sentença, ao
condenar a parte nas penas pela litigância de má-fé e nas verbas de
sucumbência, ignorou seu próprio decisório que concedeu a gratuidade
processual à ora recorrente, motivo pelo qual deve ser afastada qualquer
condenação 'in casu'.
Houve resposta.
Posto o feito em sessão, o E. Relator
Sorteado, Desembargador Salles Vieira, propôs, em seu voto, o provimento
em parte do recurso, para o fim de julgar tão somente procedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaratório de inexigibilidade da dívida 'sub judice'.
Ousei discordar, propondo o desprovimento
do apelo, e, realizado o julgamento em continuação, nos termos do artigo
942, §1o, do Código de Processo Civil, a Turma Julgadora, por maioria de
votos, negou provimento ao recurso, ocasião em que fui designado Relator.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento aos recursos, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente a ação em tela deixou assentado que:
“Presentes os pressupostos processuais e as condições da
ação, passo ao julgamento do processo no estado em que
se encontra, por suficientes as provas produzidas para
análise de mérito.
A ação é improcedente.
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa
do Consumidor, vez que a ré atua habitualmente no
mercado comercializando móveis e eletrodomésticos e a
requerente enquadra-se como destinatária final de tais
produtos. Assim, cabível o pretendido decreto de
inversão do ônus da prova, diante da manifesta
hipossuficiência técnica, jurídica e financeira da autora.
A autora comprovou a inclusão de seu nome em
cadastros de maus pagadores pelo requerido e alegou não
ter contraído a dívida descrita na anotação.
Ocorre que o réu logrou comprovar que o débito que deu
origem à negativação do nome da requerente foi por ela
contraído.
Vejamos, o que deu origem à negativação do nome da
autora foi o inadimplemento de compra parcelada de um
refrigerador, feita em 23/01/2014. A existência do débito
foi comprovada pela juntada do pedido de compra (fls.
63/64), cuja assinatura corresponde àquela lançada pela
autora na procuração e documento pessoal que instruiu a
inicial. Ainda, o endereço residencial informado por
ocasião da contratação é o mesmo endereço informado
na
inicial.
Da mesma maneira, demonstra que a requerente
comprou o produto fornecido pela ré o fato de ter
adimplido cinco das doze prestações do parcelamento,
além da entrada, em postura incompatível com a
contratação por fraudador. Além disso, a requerente
assinou controle de cobrança feito pela ré (fls. 65/66), o
que evidencia que inadimpliu os pagamentos devidos e
que disso estava ciente. Ademais, o valor lançado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anotação restritiva e a data de negativação são
compatíveis aos do débito inadimplido.
Deste modo, todas as provas trazidas aos autos pelo réu
deixam claro que o débito que deu causa à negativação
existe e foi inadimplido. Portanto, não procede o pedido
de declaração de inexigibilidade de dívida, tampouco de
indenização
por danos morais com base neste
fundamento.
Vislumbrada a existência da dívida, observa-se que a
autora litiga de má-fé. Ora, a requerente tentou se valer
do Judiciário para ver declarada inexistente dívida que
contraiu e que não pagou, alterando a verdade dos fatos
na inicial e tentando ludibriar este Juízo. Mesmo após a
apresentação de contestação, por meio da qual pôde
verificar que o débito existia (caso dele não se
lembrasse), insistiu nas alegações da inicial, o que
evidencia que tentou se valer de processo judicial para
alcançar objetivo ilegal. Logo, violado o dever de boa-fé,
praticadas as condutas previstas no art. 80, incisos II e III
do CPC, cabível a imposição de multa sancionatória, a se
reverter em favor da parte contrária. Analisando os
elementos constantes dos autos, reputo razoável à
punição da conduta da litigante de má-fé a imposição de
multa no importe de 2% do valor atualizado da causa.
Para reforço do explicitado, cite-se julgados de casos
semelhantes:
(...)
Destarte, comprovada a regularidade da dívida, o
apontamento do nome do devedor em órgão de proteção
ao crédito consiste em regular exercício de direito do
credor, impondo-se a improcedência da demanda.
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação,
dando por extinto o processo com análise de mérito, nos
termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Condeno a autora a suportar multa de 2% do valor
atualizado da causa em favor do réu por ter litigado de
má-fé (art. 80, II e III do CPC), imposição que não fica
suspensa em decorrência dos benefícios da gratuidade
(art. 98, §4o do CPC).
Condeno a autora a suportar custas e despesas
processuais, bem como honorários de advogado que fixo
em 20% do valor atualizado da causa, mas cuja
exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da
gratuidade que lhe foram concedidos.
Após o trânsito em julgado, diga o réu, no prazo de 30
dias, se tem interesse em executar a multa por litigância
de má-fé. Na inércia, aguarde-se provocação em arquivo.
P.R.I.C.”
Acrescente-se que a distribuição do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova no sistema processual é disciplinada, genericamente, pelo artigo 373,
do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao autor provar fato
constitutivo de seu direito, e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Para assegurar ao consumidor a defesa de
seus direitos em Juízo, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu
artigo 6o, inciso VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova nas
hipóteses em que a alegação do consumidor for verossímil, ou quando for
ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Verifica-se, 'in casu', que, embora a parte
autora gozasse do benefício legal, os documentos juntados pela parte ré
afastam a verossimilhança de suas alegações e comprovam a regularidade
da inscrição.
A parte ré, em sede de contestação,
demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes, tendo carreado
aos autos, a fls.63/64, o “pedido de venda” e o “contrato de compra e
venda”, devidamente assinados pela parte autora, referentes à aquisição de
um refrigerador da marca Electrolux no valor de R$2.098,00, a ser pago
mediante entrada de R$209,80 e mais nove prestações de mesmo valor.
Ademais, a parte ré também instruiu sua defesa com controle de cobrança
(fls.65), relativo ao negócio jurídico celebrado entre as partes, que indica
as parcelas em aberto, sua data de vencimento e o número da duplicata
expedida em razão da contratação em referência (Duplicata no 3.508.704).
Em sede de réplica, a parte autora passou a
fazer alegações vazias, sem impugnar especificamente as provas
apresentadas e a assinatura lançada no contrato, limitando-se apenas a
alegar que não restou demonstrada a origem do débito 'sub judice' em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão de divergência entre o número do contrato e aquele incluído nos
cadastros de maus pagadores, e sem mesmo comprovar a quitação das
parcelas em aberto da dívida contraída.
Ocorre que, diversamente do que sustenta a
parte autora em réplica, o número do contrato que consta do órgão de
proteção ao crédito (fls.23) é, de fato, o mesmo da duplicata que também
consta do controle de cobrança (fls.65), qual seja, 3.508.704, sendo que o
valor do débito apontado corresponde exatamente à soma das quatro
parcelas em aberto indicadas pela parte 'ex adversa' (R$839,20).
Ressalte-se que a alegação, realizada em
razões recursais, de que o controle de cobrança de fls.65 é unilateral e o
número dele constante foi inserido por 'conveniência' da parte ré constitui
inequívoca inovação recursal, por não ter sido formulada em sede de
réplica, observado que, pelo contrário, tais informações condizem com as
demais provas juntadas aos autos, em especial, os documentos de fls.63/64.
Na medida em que restou provada a
existência do débito imputado à parte autora, a qual não produziu nenhuma
prova de sua quitação, tampouco impugnou especificamente a assinatura
lançada em seu nome ou negou a existência de relação jurídica com a parte
ré, resta caracterizada a licitude da negativação de seu nome pela
requerida, que agiu no exercício regular de seu direito, tendo sido,
portanto, corretamente afastados os pedidos declaratório e indenizatório
formulados na petição inicial.
A esse respeito, o entendimento desta C.
Câmara:
1005946-57.2019.8.26.0005

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/04/2020
Data de publicação: 30/04/2020
Ementa:
"AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

DANOS MORAIS
DESVIO PRODUTIVO DO
CONSUMIDOR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

CARACTERIZAÇÃO
I- Caracterizada relação de
consumo Inversão do ônus da prova Ré que logrou
demonstrar a regularidade da negativação do nome da
autora

Autora
que,
para
a
aquisição
de
refrigerador, firmou junto à ré cédula de crédito
bancário Autora que efetuou o pagamento das dez
primeiras prestações, ficando inadimplente a partir
parcela com vencimento em 07/01/2015, o que ensejou
a negativação de seu nome
Existente a relação
jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova
da quitação doo débito pela autora, lícita a inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito
Negativação
regular, nos exatos termos do exigido pelo art. 43, §1o,
do CDC
Impossibilidade de declaração de
inexigibilidade
do
débito

Dano
moral
não
caracterizado
Indenização indevida
II- Indevida,
ainda, indenização pela perda do tempo livre do
consumidor, denominada de 'Desvio Produtivo do
Consumidor' Inocorrência, na espécie, de intolerável
perda de tempo livre do consumidor, sendo indevida
qualquer indenização por danos morais
Ação
improcedente III- Litigância de má-fé caracterizada
Devida condenação da autora ao pagamento de multa
pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos,
ao afirmar que não reconhece o débito pelo qual seu
nome foi negativado, quando, em verdade, há prova nos
autos no sentido de demonstrar a efetiva existência de
relação jurídica entre as partes, bem como do débito
Inteligência do art. 80, inciso II, c.c. o art. 81, caput,
ambos do NCPC
IV- Afastada a determinação de
expedição de ofício à OAB/SP Providência que cabe
ao advogado da ré Inteligência do art. 43, caput, parte
final, com aplicação analógica, e art. 55, caput, ambos do
Novo Código de Ética e Disciplina da OAB
V-
Sentença proferida e publicada quando já em vigor o
NCPC Honorários advocatícios majorados, com base
no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da
causa Apelo parcialmente provido."
1006661-39.2019.8.26.0704
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cartão de Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/02/2020
Data de publicação: 27/02/2020
Ementa:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor
em
cadastro
de
inadimplentes.
Negativação
supostamente indevida. Sentença de improcedência.
Irresignação
da
parte
requerente.
Descabimento.
Existência de contrato entre as partes comprovada
nos autos pela parte ré. Comprovada realização de
compra parcelada no estabelecimento da parte ré.
Impugnação genérica da parte autora em sede de
réplica. Não demonstrada a quitação do respectivo
débito. Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de
Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição. Artigo 43, §2o, do Código de
Defesa do Consumidor. Súmula 359 do STJ. Honorários
advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa,
ressalvada a exigibilidade. Artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil. Sentença mantida. Aplicação do art. 252
do RITJSP. Recurso não provido.
Nesse contexto, a parte requerente não
poderia desconhecer a existência do débito que deu ensejo ao apontamento
de seu nome aos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a relação
contratual com a parte contrária, tendo faltado deliberadamente com a
verdade para tentar induzir o D. Juízo em erro.
O artigo 80 do Código de Processo Civil
estabelece que litiga de má-fé aquele que, deduzir pretensão ou defesa
contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (inciso I), alterar a
verdade dos fatos (inciso II), usar do processo para conseguir objetivo
ilegal (inciso III), opuser resistência injustificada ao andamento do
processo (inciso IV), proceder de modo temerário em qualquer incidente
ou ato do processo (inciso V), provocar incidente manifestamente
infundado (inciso VI) e interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório (inciso VII).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A parte autora praticou, portanto, inequívoca
litigância de má-fé, tendo-lhe sido corretamente aplicada a respectiva
multa, a qual deve ter o seu valor mantido, pois fixado dentro dos
parâmetros legais (2% sobre o valor atualizado da causa), conforme dispõe
o artigo 81 do CPC:
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior
a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
Esse também é o posicionamento desta C.
Câmara:
1013630-95.2017.8.26.0007
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/08/2018
Data de publicação: 02/08/2018
Data de registro: 02/08/2018
Ementa: Ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. pedido de exclusão de negativação indevida.
Sentença de improcedência. Multa por litigância de má-
fé. Apelação. Instituição financeira ré que comprovou a
relação contratual e a existência do débito. Contrato de
cartão de crédito e faturas. Ausência de prova do
pagamento. Ré que se desvencilhou do ônus de
demonstrar o 'fato constitutivo de seu direito' art. 373,
inciso I, do CPC. Autora que não demonstrou
qualquer 'fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor'
art. 373, inciso II, do CPC.
Débito
exigível.
Negativação
que,
diante
do
inadimplemento, não constitui ato ilícito. Litigância
de má-fé. Inteligência do art. 80 do CPC. Alteração
da verdade dos fatos. Parte que alterou a verdade dos
fatos. Redução, entretanto, do valor da multa, de 10%
para 2% do valor da causa
Sentença reformada em
pequena parte, apenas para minorar a penalidade por
deslealdade processual
Recurso provido em porção
mínima.
1004766-24.2015.8.26.0400

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: Olímpia
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/09/2016
Data de registro: 27/09/2016
Ementa:
APELAÇÃO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
NEGATIVAÇÃO.
Apontamento
em
cadastro
de
inadimplentes reputado indevido pela autora. Sentença
de improcedência, reconhecendo a legalidade da
anotação e a existência de dívida. Irresignação da autora.
Não acolhimento. Instituição bancária comprovou a
relação contratual e o uso constante do cartão de
crédito pela autora, a qual ficou inadimplente.
Anotação regular. Litigância de má-fé configurada,
eis que não se tratou de mera postulação dentre teses
possíveis para análise em juízo, mas sim de tentativa
de alterar a verdade dos fatos com fundamento em
alegações claramente improcedentes diante das
provas carreadas. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO.
Cumpre notar, ainda, que, de acordo com o
§4o do artigo 98 do CPC, a concessão do benefício da gratuidade à parte
autora não a exime do dever de pagar a multa acima mencionada, sendo
impertinentes as suas alegações a esse título.
Da mesma forma, o fato de lhe ter sido
concedida tal benesse não tem o condão de afastar a sua condenação nas
verbas de sucumbência, aí incluídos os honorários, nos termos do §2o do
mesmo dispositivo legal, mas apenas suspende sua exigibilidade, sendo
que poderá vir a ser cobrada em até cinco anos somente se comprovada
pela outra parte a cessação de sua hipossuficiência, como ressalvado,
inclusive, pelo D. Juízo de origem.
Destarte, a r. sentença não comporta
qualquer reforma.
E outros fundamentos são dispensáveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Incabível a majoração dos honorários com
fulcro no art. 85, §11, do CPC, haja vista que tal verba já foi fixada no
máximo patamar legal na origem.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, e com a devida vênia do
voto em sentido contrário apresentado pelo E. Relator Sorteado, pelo meu
voto vencedor, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36298
Apelação Cível no 1000745-11.2019.8.26.0191
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Apelante: Germana Lima Basilio de Sousa
Apelado: Lojas Cem S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado
entendimento
em
sentido
contrário, diverge-se da Douta Maioria pelas razões que
seguem.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais, movida por Germana Lima Basílio de Sousa, ora
apelante, em face de Lojas Cem S/A, ora apelada, tendo em
vista a inclusão supostamente indevida do seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito.
Alega a autora, em sua inicial, que foi
surpreendida com a negativação de seu nome, por débito
junto à ré no valor de R$839,20, datado de 24.09.2014,
relativo ao contrato no DUP= 0/55-3.508.704 (fls. 23), o
qual desconhece.
Uma vez que não celebrou referido negócio
jurídico com a ré, ingressou a autora com a presente ação.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. Juiz “a quo” pela
inexistência de danos morais indenizáveis, uma vez que
comprovada a existência da dívida. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o
valor
atualizado
da
causa,
observada
a
gratuidade
processual a ela concedida. Em razão do reconhecimento da
litigância de má-fé, a autora também foi condenada ao
pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
(fls. 94/96).
Contra esta decisão insurge-se a autora,
ora apelante.
No
presente caso, o ponto
fulcral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão é a existência dos danos morais.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, na forma do disposto nos arts. 2o e 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante
o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus da ré comprovar que a
autora
efetivamente
celebrou
o
contrato
no
DUP=
0/55-3.508.704, bem como a existência do débito, e a
consequente licitude da negativação de seu nome, o que não
ocorreu.
Em sede de contestação, alega a ré que a
autora firmou “Pedido de Venda”, relativo a um refrigerador Electrolux,
no valor
de R$2.098,00, em
23.01.2014, cujo pagamento se daria mediante uma entrada
de R$209,80 e outras 09 (nove) prestações de R$209,80.
Alega, ainda, que não
tendo a autora
realizado o pagamento integral de todas as prestações,
houve a inserção do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Juntou aos autos o documento denominado
“Pedido de Venda”, relativo à compra acima referida (fls.
63/66).
Referido
documento,
embora
comprove
a
existência da relação jurídica entre as partes, não é
bastante, para, por si só, legitimar a negativação levada
a efeito, uma vez que não há como se afirmar que o
documento
corresponda
ao
débito
negativado,
não
comprovando, assim, a existência específica do débito que
deu ensejo à anotação restritiva.
Isto porque, o número do contrato indicado
na anotação realizada pela ré para nome da autora (DUP=
0/55-3.508.704) diverge daquele indicado nos documentos
por ela trazidos aos autos (55.097.67.669.687).
Da mesma forma, a data de vencimento e o
valor não coincidem com aqueles que ocasionaram a negativação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
ré, assim, não
logrou
demonstrar a
licitude da negativação.
De rigor, de tal sorte, a declaração de
inexigibilidade do débito apontado na inicial.
Indevida, contudo, qualquer indenização por
parte da ré, nos exatos termos do entendimento sumulado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que, ainda que ilegítima a inscrição, a existência de
anteriores negativações legítimas implica na ausência de
dano moral.
Neste sentido, a Súmula no 385 do STJ, que
assim dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral
quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito ao cancelamento”.
Neste ponto, esclareça-se que, tendo em
vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça sobre a questão no REsp no 1386424/MG, relatado
pela eminente Ministra Maria Isabel Gallotti e julgado em
27/04/2016, recurso este que seguiu o rito dos recursos
repetitivos previsto no art. 543-C do CPC/1973, atual art.
1.036 do NCPC, revê este Desembargador seu posicionamento,
passando a aplicar, em casos como o dos autos, o enunciado
da Súmula no 385 do STJ:
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES
ANTERIORES.
SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas
as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
não se configurando omissão alguma ou negativa de
prestação jurisdicional. 2. 'Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento' (Súmula
385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula
tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada
contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento
'quem já é registrado como mau pagador não pode se
sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome
como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito',
cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler -
aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor
que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações
que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome
do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial
a que se nega provimento.”.
Na espécie, vê-se do documento de fls. 23
que a restrição objeto dos presentes autos foi inserida
nos órgãos de proteção ao crédito em 24.09.2014; a autora,
contudo,
possuía
um
total
de
11
(onze)
anotações
preexistentes,
incluídas
no período de
16.05.2014 a
15.09.2014.
Referidas
anotações
preexistentes
são
legítimas, sendo bastantes para obstar a concessão de
indenização por danos morais.
Neste diapasão, pontua-se que, em que pese a
autora alegue que referidas anotações também são indevidas
e que foram discutidas em processos distintos, não
sobreveio
aos
autos
quaisquer provas neste sentido,
notadamente no que tange à efetiva declaração da
inexigibilidade de todos estes 11 (onze) débitos.
De tal sorte, ainda que considerada indevida
a inclusão do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes, pelo débito junto à ré, a indenização por
eventual dano moral não é devida, tendo em vista o teor da
mencionada Súmula no 385 do STJ.
Esta Colenda Câmara também já decidiu no
mesmo sentido. Veja-se:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMISSÃO IRREGULAR DE DUPLICATA - PROTESTO INDEVIDO -
AUTORA
QUE
POSSUI
OUTRAS
INSERÇÕES
EM
ÓRGÃOS
DE
INADIMPLÊNCIA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. Não se
caracteriza o dano moral, pela existência de outros
apontamentos contemporâneos aos reputados indevidos -
Súmula n° 385 do STJ. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; 24a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
9207560-12.2007.8.26.0000;
Rel.
Antonio
Nascimento;
julgado em 05/05/20011).
De tal sorte, não são devidos os danos
morais pretendidos, tendo em vista a existência de
anotação anterior legítima no prontuário da autora junto
ao SPC/Serasa, sem notícia de questionamento, adotado o
entendimento da Súmula no 385 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Existente restrição creditícia regular à
época, inviável reconhecer a ocorrência de danos morais
pelo mesmo fato.
De rigor, portanto, a reforma parcial da r.
sentença, para o fim de julgar parcialmente procedente a
ação, apenas para declarar a inexigibilidade do débito
apontado na inicial.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá
cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, fixados em 15%
sobre o valor da causa (R$15.149,20
fls. 12), nesta
quantia já incluídos os honorários recursais, observada a
gratuidade processual concedida à autora (fls. 26).
Por
fim,
com
relação
ao
pedido
de
afastamento da condenação da autora às penas da litigância
de má-fé, este comporta acolhida.
Isto porque, no caso em tela, a autora nada
mais fez do que postular, fundada em matéria fática e
jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem
adequadas e razoáveis.
A pena de litigância de má-fé é aplicada
apenas na hipótese desta restar demonstrada, e em face de
prejuízo efetivo comprovado nos autos.
No caso em exame, a autora não desrespeitou
nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não
causou prejuízo à parte.
Assim, fica afastada a condenação da autora
ao pagamento de multa pela litigância de má-fé.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER ROCHA BARONE
138BC4EE
14
18
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
13E5BAB8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000745-11.2019.8.26.0191 e o código de confirmação da tabela acima.